Tribunal: TJDFT
Processo: 0753345-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753345-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA, (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de FERNANDO LUIZ DA CUNHA, processo n. 0008643-50.2015.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para verificar a existência de eventual vínculo empregatício em nome da parte executada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 178446272 da origem): “I. Indefiro o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para verificar a existência de eventual vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que tal sistema, que visa à viabilizar um acesso integrado de informações aos diferentes órgãos de atuação estatal no exercício da Segurança Pública, não se presta à finalidade de localização de patrimônio expropriável em nome de devedores sujeitos à execução civil. Ademais, eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. II. Frustradas as novas tentativas de localização patrimonial requeridas pela parte exequente, e não tendo sido localizados outros bens passíveis de penhora em nome do executado, retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo da prescrição intercorrente, na forma prevista no art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que foram feitas pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, no entanto, não foi possível lograr êxito em nenhuma dessas tentativas de constrição. Alega que “em que pese ser incumbência do Agravante indicar bens dos Agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade da pesquisa requerida, mormente a pesquisa junto ao sistema INFOSEG proporciona maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de promover uma verdadeira sintonia com o princípio da colaboração.” Liminarmente requer o efeito suspensivo ativo, para que seja deferido desde logo o pedido de realização de pesquisa via INFOSEG, módulo MTE/RAIS, para que seja feita consulta de vínculo PIS/PASEP, a fim de localizar registros de vínculo empregatício ativo do Agravado Fernando. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 54467058). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator